Tribunal: STF
Processo: Rcl 65055
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Espólio de Efigênia Soares de Jesus alega ter a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal usurpado, no processo n. 0738214-67.2021.8.07.0016, a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar recursos extraordinários por ele interpostos.



    2. Essa reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.



    É que, consoante certidão elaborada pelo TJDFT, a decisão ora questionada transitou em julgado no dia 27.10.2023 (id 53252529 - Pág. 1).



     Esta reclamação, todavia, foi ajuizada apenas no dia 16.01.2024.



    Essa circunstância atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    Esse dispositivo processual, na verdade, apenas positivou entendimento há muito consagrado na jurisprudência desta Corte e que se encontra materializado na Súmula n. 734, cujo enunciado encontra-se assim redigido:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    3.Por essas razões, nego seguimento a esta reclamação.



    4.Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente